Tribunal: STF
Processo: HC 221579
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ.



    2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    3. A ênfase ao tempo de custódia suportado pelo paciente, agora pronunciado ao Júri, constitui, em verdade, causa de pedir – excesso de prazo – que não foi submetida a prévio exame das Cortes antecedentes, sendo inviável a sua análise diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, quando inexistente flagrante ilegalidade, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental não conhecido.